Tribunal: TJBA
Processo: 0508048-88.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508048-88.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ELENI PEREIRA SAMPAIO DIAS

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: Recurso de apelação. Direito administrativo. Servidor temporário. Requisitos constitucionais. Artigo 37, IX da CF. Necessidade de observância. Tema 612 do STF. Contrato nulo. Reconhecimento. Pagamento de FGTS. Tema 916 do STF. Ausência de comprovação do pagamento. Ônus da administração pública. Artigo 373, II, do CPC. Adimplemento devido. Precedentes dessa egrégia Corte. Incidência da taxa Selic a partir de 9/12/2021. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. O contrato temporário firmado entre as partes foi declarado nulo, ensejando a condenação do Município de Teixeira de Freitas ao recolhimento do FGTS em favor da parte autora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegada impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de FGTS, sustentando se tratar de contrato temporário submetido a regime de direito administrativo.

III. Razões de decidir

3. No tocante à contratação temporária, para atender excepcional interesse da Administração Pública, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em sede de precedente obrigatório, a exigência de observância de certos requisitos para a validade do contrato (tema 612), além de fixar os efeitos jurídicos decorrentes do eventual descumprimento pela Administração.

4. Diante do desatendimento dos requisitos constitucionais, caracterizando nulo o contrato, exsurge o direito do servidor temporário à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e aos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (tema 916 do STF). Precedentes desse Egrégio Tribunal.

5. No caso dos autos, constata-se que, não restou comprovada a excepcionalidade da contratação da apelada. Desvirtuamento da natureza da contratação temporária. Configuração. Contratos nulos.

6. Diante de um cenário em que se persegue verbas salariais de servidor público, efetivo ou temporário, a este incumbiria a comprovação do vínculo com a Administração Pública e da prestação do serviço, o que fora feito através dos documentos acostados aos autos, ao passo em que, ao Município, reputado devedor, caberia a produção da prova de qualquer alegação que obste tal direito, a exemplo do efetivo pagamento das parcelas tidas como devidas, o que não ocorreu na espécie. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Incidência da taxa SELIC sobre os valores devidos a partir de 9/12/2021. Honorários advocatícios sucumbenciais cujo percentual deve ser fixado na liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0508048-88.2017.8.05.0256
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e apelada
ELENI PEREIRA SAMPAIO DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.